Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 354/2017-Plenário, adotado no TC 027.870/2014-6

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 006.450/2017-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.707/2019-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Angel" S Serviços Técnicos Ltda (68.565.530/0001-10); Myriam Lewin (XXX.050.807-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius de Albuquerque Portella e Marcus Vinicius de Azevedo Braga, representando Fundação Biblioteca Nacional; Roberto Nazato, Carlos Cure e outros, representando Angel" S Serviços Técnicos Ltda; Rafael de Moura Rangel Ney (89979/OAB-RJ), Michelle Camarov Negri Benzecry (148580/OAB-RJ) e outros, representando Myriam Lewin; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Eliza Helena de Oliveira Echternacht; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Jader Bernardo Campomizzi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. expedir quitação à responsável, Myriam Lewin, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada por meio do subitem 9.1, do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , Ata 10/2019, data da sessão 3/4/2019, alterado pelo subitem 9.1, do Acórdão 1118/2024-TCU-Plenário , Ata 22/2024, data da sessão 5/6/2024; 1.8.2. dar ciência deste acórdão à sra. Myriam Lewin; e 1.8.3. encerrar os presentes autos.